Tribunal: TJMT
Processo: 1001742-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001742-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), ANTONIO BUENO DE MORAES - CPF: 037.024.051-00 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AFASTAMENTO DA MORA E SEUS CONSECTÁRIOS – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Não há que se falar no afastamento da mora e seus consectários, em ação de revisional de contrato de financiamento, quando não demonstrados os requisitos para tal desiderato, impondo-se a manutenção do
decisum
que indeferiu pleito inicial de urgência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Antônio Bueno de Moraes
, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Consignação em Pagamento c/c Revisional de Contrato de Financiamento, movida em desfavor de
Banco Bradesco S/A
, onde o magistrado
a quo
indeferiu o pedido liminar de afastamento da mora e seus consectários.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que realizou com o banco agravado um instrumento particular de aditamento a cédula de crédito bancário – crédito pessoal – hipoteca/alienação fiduciária de bens imóveis, de no 450-8512709, no valor de R$ 1.699.218,75 (um milhão, seiscentos e noventa e nove mil, duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos).

Aduz, ainda, a abusividade do instrumento particular de aditamento, consistente no anatocismo e utilização da tabela PRICE, assim como, na incontestável presença de cláusulas abusivas.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, para que o banco agravado se abstenha de incluir quaisquer restrições ao agravante, como o SPC, SERASA e similares, bem como, a suspensão da cláusula de alienação fiduciária nos imóveis dado em garantia à dívida.

Liminar indeferida (Id 33731977).

Ausente contrarrazões (Id 37970485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sustenta o agravante que em razão de inadimplência em contrato celebrado com o banco agravado, realizou um instrumento particular de aditamento a cédula de crédito bancário – crédito pessoal – hipoteca/alienação fiduciária de bens imóveis, no 450-8512709, no valor de
R$ 1.699.218,75 (um milhão, seiscentos e noventa e nove mil, duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos).

No entanto, aduz a existência de cláusulas abusivas no contrato alhures mencionado, a ocorrência de anatocismo e utilização da tabela PRICE, o que entende ser indevida.

Pois bem.

Como bem destacado pelo magistrado
a quo
em seu
decisum
, não restou demonstrada a probabilidade do direito ao agravante, uma vez que o contrato
descreve todos os encargos incidentes, não havendo omissão quanto ao valor a ser cobrado
.

Outrossim, no que tange à capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a capitalização de juros é permitida, desde que expressamente pactuada, o que se verifica no contrato Id 33008976 - Pág. 1.

A propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: -
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”
– “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (...). 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”
(REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012) (destaquei)

Quanto a utilização da Tabela PRICE, tem-se que também
é permitida pelo ordenamento jurídico quando livremente pactuada entre as partes e desde que não acarrete patente onerosidade
.

Destarte, não merece guarida, ainda, a questão do afastamento da mora em razão do depósito do valor incontroverso bem aquém do
quantum
devido no contrato.

Isso porque, o mero ajuizamento da ação
revisional
não tem capacidade de afastar os efeitos da mora, ainda que aliado à pretensão de depósito parcial ou integral das parcelas devidas, em atenção à Súmula
380
do STJ.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU –
DEPÓSITO DE VALOR INFERIOR AO PACTUADO – EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR/AGRAVANTE DOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – NÃO AFASTAMENTO DA MORA E SEUS EFEITOS – REQUISITOS FIXADOS PELO C.STJ – - SÚMULA 380 DO STJ - POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ORGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
- RECURSO DESPROVIDO. “1) Conquanto seja possível o deferimento do depósito judicial , à luz do julgamento proferido no REsp 1.061.530/RS, afeto ao rito dos recursos repetitivos, o afastamento da mora exige a cumulação de três condições, a saber: I- a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II- houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III- houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz 2) (...) não se vislumbra a abusividade dos encargos contratuais, uma vez que a capitalização mensal dos juros restou expressamente contratada. 3) (...) a jurisprudência se consolidou no sentido de que somente o depósito integral da parcela contratada do financiamento pode levar à purgação da mora (STJ - AgRg no REsp 992182/RS” tornando ilegítima a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito. (...)” (AI 18409/2015, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/06/2015, Publicado no DJE 10/06/2015). Somente a consolidação do depósito integral da parcela contratada do financiamento tem o condão de elidir a mora e seus efeitos, remanescendo, possível, a inscrição do nome do devedor nome nos cadastros de inadimplentes, bem como permitindo ao banco utilizar dos instrumentos legais para reaver o bem. Havendo inadimplemento da parte em relação a obrigação assumida, age a instituição financeira no exercício regular de direito em inscrever seu nome nos órgãos de restrição ao crédito. A ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), impõe-se a manutenção da decisão agravada.”
(N.U 1013250-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 02/12/2019) (destaquei)

Com efeito, é cediço que a presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

No caso, a decisão hostilizada deve ser mantida, pois, não foram preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela, consoante fundamentação alhures.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020